Tribunal: STF
Processo: RE 1501001
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão não verificada. Rediscussão do mérito. Existência de jurisprudência pacífica em sentido contrário à pretensão da recorrente. inviabilidade de homologação da desistência. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a homologação de desistência de mandado de segurança, buscando a revisão do julgado.

    2. A parte embargante alega existência de omissão na decisão impugnada quanto à existência de jurisprudência pacífica e quanto ao pedido subsidiário formulado.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e se os embargos de declaração são o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa e a reanálise de questões já decididas.

    III. Razões de decidir

    4. Não foram constatados quaisquer vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, tendo sido devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia.

    5. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela parte, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o Tema 339 da Repercussão Geral.

    6. No caso, o ponto tido por omisso foi expressamente enfrentado no acórdão, no qual se consignou de forma clara que há jurisprudência pacífica desta Suprema Corte em sentido contrário à pretensão do ora embargante, o que impede a homologação da desistência requerida. 

    7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado em decorrência de mero inconformismo da parte.

    IV. Dispositivo 

    8. Embargos rejeitados.